Tribunal: TJDFT
Processo: 0717454-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0717454-79.2020.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Agravante: Luciano Gomes de Lima Agravado: Quid Novi Comunicação Ltda S/S Etelmino Alfredo Pedrosa Rondinelly de Jesus Cabral D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto por Luciano Gomes de Lima contra a sentença proferida pelo Juízo da 21a Vara de Cível de Brasília nos autos do processo no 0717454-79.2020.8.07.0001. O advogado do recorrido Rondinelly de Jesus Cabral, Dante Teixeira Maciel Júnior (OAB-DF no 32.268) acostou aos presentes autos o instrumento de sua renúncia aos poderes anteriormente outorgados (Id. 36346904), bem como a comprovação da notificação à parte (Id. 36346905). A declaração de renúncia foi assinada em 28 de setembro de 2021, sendo que a cientificação ao outorgante ocorreu no dia subsequente. O Juízo singular, no entanto, nada dispôs a respeito da renúncia e da posterior regularização da representação processual do réu Rondinelly de Jesus Cabral. O advogado renunciante, por outro lado, continuou a peticionar nos autos em favor do outorgante, a despeito da renúncia em questão que, como sabe, opera seus efeitos automaticamente e em caráter irretratável. Feitas essas considerações, é necessária a regularização da representação processual do aludido apelado. Assim, promova-se a intimação pessoal do apelado Rondinelly de Jesus Cabral, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua representação processual, com a juntada, aos presentes autos, no prazo de 10 (dez) dias, de novo instrumento de mandato com data posterior ao momento da renúncia. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, 6 de agosto de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator